Tribunal: TJES
Processo: 5004308-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5004308-21.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR RODRIGUES FALCAO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. ATIVIDADE PESQUEIRA INFORMAL E IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO FLEXIBILIZADA ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL CONTEMPORÂNEO AO EVENTO. PESCA RECREATIVA OU GANHO SECUNDÁRIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL. SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL FACULTATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, no qual o recorrente pleiteia a reforma do julgado sob o argumento de que exercia a pesca artesanal e informal no Rio Doce, em Colatina/ES, como fonte de subsistência e complemento de renda, alegando excesso de formalismo na exigência de registro profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da atividade de pesca comercial de forma informal e sem a devida inscrição nos órgãos competentes gera direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental; e (ii) determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a condição de pescador profissional ou artesanal do recorrente à época do rompimento da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação que rege a matéria estabelece a necessidade de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para o exercício da atividade e a inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme termos da Lei nº 11.959/2009 e do Decreto nº 8.425/2015.

2. A comercialização de pescado sem a devida licença dos órgãos ambientais e de fiscalização configura atividade irregular, que afasta a tutela do ordenamento jurídico para fins de reparação civil.

3. A responsabilidade civil por danos ambientais adota a teoria do risco integral, mas não dispensa o autor do ônus de comprovar o dano e o nexo causal, nos moldes do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

4. A flexibilização das formalidades do registro pesqueiro, embora admitida em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, exige a presença de outros elementos com força probante robusta nos autos, o que não ocorre na espécie.

5. Os documentos produzidos unilateralmente possuem presunção de veracidade apenas em relação ao signatário, as fotografias juntadas são extemporâneas ao desastre de 2015 e a prova testemunhal confirmou que o recorrente possuía vínculo de emprego formal com empresa terceira à época do evento, fragilizando a tese de que a pesca consistia em fonte de subsistência.

6. A prática da pesca exercida de forma recreativa ou para ganhos financeiros secundários e informais descaracteriza a figura do pescador profissional, nos termos do inciso XXI do art. 2º da Lei nº 11.959/2009, não gerando direito à reparação por lucros cessantes ou por danos morais fundamentados exclusivamente na perda da atividade.

7. O Sistema Indenizatório Novel possui caráter facultativo e não vincula o Poder Judiciário em ações individuais fora do âmbito de adesão voluntária, devendo a pretensão submeter-se às regras ordinárias de instrução do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004308-21.2021.8.08.0014

APELANTE:
EDMAR RODRIGUES FALCÃO

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por Edmar Rodrigues Falcão
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O apelante sustenta que exercia a atividade de pesca de forma informal e artesanal no Rio Doce, em Colatina/ES, utilizando-a como fonte de subsistência e complemento de renda. Alega que a exigência de Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é um formalismo excessivo e que comprovou sua condição por meio de autodeclarações, fotos de materiais de pesca e prova testemunhal. Requer a reforma da sentença para que lhe sejam concedidas as indenizações nos moldes do sistema estabelecido pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte.

Em contrarrazões, as apeladas BHP Billiton, Samarco e Fundação Renova pugnaram pela manutenção da sentença, arguindo a ausência de provas do exercício da atividade pesqueira à época do desastre e a inobservância dos requisitos legais para a pesca comercial.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante possui direito à reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG.

A legislação que rege a matéria é clara ao exigir registros específicos para a prática da pesca comercial. A Lei nº 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, estabelece a necessidade de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para o exercício da atividade Tal exigência é regulamentada pelo Decreto nº 8.425/2015, que também prevê a inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF).

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante não possuía inscrição no RGP ou no CTF, exercendo a pesca comercial de forma informal. A comercialização de pescado sem a devida licença dos órgãos ambientais e de fiscalização configura atividade irregular, que não pode ser tutelada pelo ordenamento jurídico para fins de reparação civil.

Conforme bem fundamentado na sentença e reforçado nas contrarrazões, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e baseada na teoria do risco integral. Contudo, tal teoria não dispensa o autor do ônus de comprovar o
dano
e o
nexo causal
(art. 373, I, do CPC).

O apelante não logrou êxito em demonstrar sua condição de pescador profissional ou artesanal à época do evento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.354.536/SE, admita a flexibilização dessas formalidades, tal medida exige que outros elementos com força probante sejam coligidos aos autos.

No presente caso, os elementos apresentados são insuficientes. Os documentos produzidos unilateralmente possuem presunção de veracidade apenas em relação ao signatário e não provam o fato em si perante terceiros (IDs 4247306 e 4247307). As fotos de utensílios de pesca datam de 2021 (ID 4247308), não comprovando o exercício da atividade de forma contemporânea ao desastre de 2015.

Ademais, a prova testemunhal, por sua vez, mostrou-se contrária à pretensão do autor. Embora os informantes tenham declarado que o apelante pescava, também confirmaram que ele possuía vínculo de emprego formal com a empresa 'Arenorte' à época do desastre, fato que fragiliza de maneira contundente a tese de que a pesca era sua fonte de subsistência.

A existência de outra fonte de renda principal e formal indica que a pesca era exercida, quando muito, como atividade recreativa (amadora) ou para ganhos financeiros secundários e informais. Nenhuma das duas situações gera direito à reparação por lucros cessantes nos moldes pleiteados. O Art. 2º, XXI, da Lei nº 11.959/2009 é claro ao definir o pescador amador como aquele que pratica a pesca sem fins econômicos. A interrupção de uma atividade recreativa ou exercida de forma ilegal não constitui dano material indenizável.

O entendimento de que a atividade de pesca exercida sem a devida inscrição nos órgãos competentes não gera direito à indenização encontra amparo na jurisprudência pátria, incluindo a do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que já se debruçou sobre casos idênticos. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO . PESCA COMERCIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP). ATIVIDADE ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, pescador, em decorrência dos impactos do rompimento da barragem do Fundão na atividade de pesca comercial no Rio Doce . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) se o exercício da pesca comercial irregular confere ao autor direito à indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental; (ii) se as provas ap
resentadas pelo autor são suficientes para caracterizar os danos alegados e o nexo causal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática da pesca comercial, para fins de lucro, exige regularização e inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), conforme Lei nº 11.959/2009 e Decreto nº 8.425/2015 . A ausência de regularização configura atividade ilícita, não protegida juridicamente. 4. O autor não comprovou a formalização de sua atividade comercial nem apresentou registros oficiais que demonstrem a legalidade do exercício da pesca, sendo inviável a reparação por danos materiais ou morais relacionados a tal atividade.
5 . Não há evidências de que a interrupção da atividade irregular tenha gerado abalo psíquico extraordinário, capaz de configurar dano moral indenizável. 6. A comercialização de pescado em situação irregular e à margem da legislação ambiental afasta a responsabilidade civil das rés pelo evento danoso. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1 . A prática da pesca comercial sem regularização nos órgãos competentes configura ati vidade ilícita, não ensejando direito à indenização por danos materiais ou morais. 2. A responsabilidade civil pressupõe a legalidade da atividade econômica exercida, além da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .959/2009, art. 5º; Decreto nº 8.425/2015, art. 3º; CPC, arts . 373, I, e 487, I. (TJ-MG - Apelação Cível: 50022164520248130105, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

O apelante declarou que exercia a pesca por lazer e para ganhos financeiros extras. Entretanto, a legislação pátria (Art. 2º, XXI, da Lei nº 11.959/2009) define o
pescador amador
como aquele que pratica a pesca
sem fins econômicos
. Caso a atividade fosse comercial (profissional/artesanal), a licença seria obrigatória e o descumprimento configuraria infração ou até crime ambiental.

O pleito de danos morais, por sua vez, foi fundamentado exclusivamente na impossibilidade do exercício da atividade pesqueira. Não comprovada a condição de pescador profissional e, consequentemente, o abalo existencial decorrente da perda do sustento, inexiste o dano moral a ser compensado.

O apelante busca a aplicação dos parâmetros do Sistema Indenizatório Novel. Todavia, tal sistema é facultativo e não vincula o Poder Judiciário em ações individuais fora do seu âmbito de adesão voluntária. Na via judicial comum, o autor deve submeter-se às regras de instrução do Código de Processo Civil, falhando o apelante em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 16306979).

Em razão do desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.